Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-73.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Cobranças desconhecidas pela autora - Não comprovação, pela ré, da legitimidade das dívidas – Cobrança indevida - Ônus da prova era da ré – Art. 6o, VIII, do CDC – Ato ilícito e falha na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva da ré – Débito inexigível – Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a negativação do nome da autora nos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Cobranças desconhecidas pela autora - Não comprovação, pela ré, da legitimidade das dívidas – Cobrança indevida - Ônus da prova era da ré – Art. 6o, VIII, do CDC – Ato ilícito e falha na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva da ré – Débito inexigível – Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido, ela tinha, em seu nome, outras anotações ao tempo da inscrição indevida – Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Súmula 385 do Colendo STJ – Pedido declaratório procedente e improcedente o pedido indenizatório – Sentença reformada - Sucumbência recíproca das partes - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000326-73.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANATIANE
SANTOS
SILVA,
é
apelada
EMBRATEL
TVSAT
TELECOMUNICAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-73.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43505
APEL.No: 1000326-73.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Anatiane Santos Silva
APDA. : Embratel Tvsat Telecomunicações S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Alexandre Bucci
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados
Cobranças desconhecidas pela autora - Não
comprovação, pela ré, da legitimidade das dívidas
Cobrança indevida - Ônus da prova era da ré Art.
6o, VIII, do CDC Ato ilícito e falha na prestação
do serviço - Responsabilidade objetiva da ré

Débito inexigível Dano moral - Inocorrência -
Embora indevida a negativação do nome da autora
nos
cadastros
de
inadimplentes
pelo
débito
discutido, ela tinha, em seu nome, outras anotações
ao tempo da inscrição indevida Se o apontamento
indevido alcança quem já tinha o nome inscrito
anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção
ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o
caráter de abalo de crédito
Súmula 385 do
Colendo STJ Pedido declaratório procedente e
improcedente o pedido indenizatório
Sentença
reformada - Sucumbência recíproca das partes -
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora
concedida).
Sustenta a recorrente desconhecer a origem da dívida que
levou ao apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que
os documentos apresentados pela ré são unilaterais, não comprovando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-73.2019.8.26.0002 -Voto no
3
qualquer relação jurídica entre as partes. Daí o cabimento da indenização,
pugnando pela reforma da sentença.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A apelante ajuizou esta ação objetivando a declaração
de inexigibilidade do débito apontado na petição inicial e a condenação da ré
ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do apontamento
indevido de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
A ré não nega ter feito aquele registro nos órgãos de
proteção ao crédito, mas afirma que sua conduta foi legítima, em razão de
débito que não foi pago pela autora.
Ocorre que os documentos que ela apresentou são
unilaterais, consistindo em meras telas internas de computador (“prints”),
desacompanhadas de algum documento contendo a assinatura da autora, não
havendo, portanto, comprovação da origem lícita do débito cobrado. Frise-se
que qualquer outro elemento informativo não foi juntado aos autos para
comprovar a existência de relação jurídica com a autora além daquelas telas
de computador.
Ora, se a autora nega qualquer relação jurídica mantida
com a ré e alega desconhecer a cobrança que lhe foi imputada, cabia a esta
produzir prova da respectiva contratação, quer porque está sujeita às normas
do CDC, quer porque não podia ignorar, como fornecedor de créditos e de
serviços, que as regras do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do
CDC, podem ser invertidas, notadamente por ser verossímil a alegação da
autora e por ser esta hipossuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-73.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Seria até impossível à autora fazer a prova negativa e nem
se afiguraria razoável exigir-se isso dela, o que a colocaria diante da
necessidade de uma probatio diabolica, tornando a atuação processual
excessivamente difícil, quando não impossível. Soma-se a tudo isso a
circunstância de ter a ré arguido no mínimo fatos contrapostos à postura da
autora, a fazer incidir o disposto no art. 373, II, do CPC/2015.
Não se pode ignorar, ademais, haver responsabilidade
objetiva do fornecedor pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do
CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23
e 24).
Conclui-se, portanto, que a cobrança feita pela ré foi
indevida e fica aqui declarada inexigível.
2.2. Não tem razão a autora quanto ao pleito indenizatório.
Do fato narrado na petição inicial não se extrai dano moral
indenizável, diante da existência de apontamentos anteriores em nome da
autora, notadamente aquele incluído por Magazine Luiza em 25-10-2014, ou
seja, anteriormente ao discutido nos autos e que foi inserido somente em
15-3-2015.
Assim, quando da inscrição do nome da autora pela dívida
discutida nos autos existia prévia negativação legítima, ainda que esta possa
ter sido eventualmente excluída depois, o que afasta a indenização pretendida.
A súmula 385 do Colendo STJ expressa:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-73.2019.8.26.0002 -Voto no
5
ressalvado o direito ao cancelamento”.
É entendimento pacífico desta 20a Câmara de Direito
Privado que havendo negativações preexistentes, incide o enunciado da
Súmula 385 do STJ acima transcrita, não havendo se falar em danos morais
indenizáveis (cf. Apel. no 0003972-51.2011.8.26.0629, Comarca de Tietê, rel.
Des. Luis Carlos de Barros; Apel. no 0009960-84.2008.8.26.0297, Comarca
de Jales, rel. Des. Correia Lima; Apel. no 0016554-61.2009.8.26.0562,
Comarca
de
Santos,
rel.
Des.
Correia
Lima;
Apel.
no
0003839-02.2009.8.26.0363, Comarca de Mogi-Mirim, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior; Apel. no 0013105-43.2008.8.26.0526, Comarca de Salto, rel.
Des. Correia Lima; Apel. no 0106996-96.2012.8.26.0100, Comarca de São
Paulo, rel. Des. Luis Carlos de Barros, dentre tantos outros).
Não há, portanto, dano moral in re ipsa (cf. art. 5o, V e X,
da Constituição Federal).
2.3. Em suma: a ação é parcialmente procedente para o
reconhecimento de inexigibilidade do débito apontado na petição inicial,
sendo indevida, contudo, a indenização por dano moral, por incidência da
súmula 385 do STJ.
Como ambas as partes ficaram vencedoras e vencidas, as
despesas processuais ficam distribuídas igualmente entre elas, nos termos do
art. 86 do CPC/2015 e os honorários são fixados para ambas em 10% sobre o
valor da causa, vedada a compensação (cf. art. 85, § 14), observando-se,
contudo, que a autora é beneficiária da justiça gratuita e, como tal, fica isenta
do respectivo pagamento (cf. art. 98, § 3o, do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-73.2019.8.26.0002 -Voto no
6
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator